Tribunal: TJDFT
Processo: 0703723-83.2020.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. COBRANÇA DE MULTAS/IMPOSTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. SUFICIÊNCIA DA PROVA APRESENTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Questão que não foi discutida na instância de origem não pode ser invocada nas razões recursais nem decidida em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
2. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do feito se os documentos apresentados se mostram suficientes para o desate da lide, mormente se não há pedido/justificativa da parte para a produção de prova específica.
3. Recurso conhecido em parte e, na extensão, não provido.